Tribunal: TJES
Processo: 0001623-80.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001623-80.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAKSON SENA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – RÉU PRESO CITADO – CURADOR ESPECIAL NÃO DESIGNADO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que o devedor se encontrava preso ao tempo do cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato havido entre as partes.

2. Conquanto o Requerido, ora Apelante, tenha sido citado em estabelecimento prisional, o processo seguiu, na origem, sem que lhe tivesse sido nomeado curador especial, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC.

3. A jurisprudência do STJ assenta a necessidade de nomear curador especial nas hipóteses previstas no art. 72, II, do CPC/15, sob pena de nulidade (STJ, REsp n. 1.834.479, Ministro Marco Buzzi, DJe de 21/11/2019).

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001623-80.2015.8.08.0065

APELANTE: JAKSON SENA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR: DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por JAKSON SENA contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO GMAC S.A., julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para
“(...) tornar definitiva a medida liminar de busca e apreensão (fl. 23) e consolidar a propriedade e a posse exclusiva do bem

no patrimônio do credor fiduciário”,
aqui Apelado.

A sentença recorrida, em razão do princípio da sucumbência, também condenou o Apelante em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (fls. 71/75 dos autos digitalizados), o Apelante aduz (i) que ao tempo dos fatos, havia sido preso e o automóvel, objeto da ação, ficou no pátio da delegacia de polícia; (ii) O apelante na compra do automóvel, deu uma entrada de R$ 20.520,00 (vinte mil, quinhentos e vinte reais), e financiou o restante R$ 31.860,31 (trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e um centavos) em 36 parcelas de R$ 1.081,98 (mil oitenta e um reais e noventa e oito centavos), sendo que, até a prisão do Apelante, as parcelas estavam sendo pagas em dia; (iii) quando de sua citação, o Apelante estava preso no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, tendo sido decretada sua revelia nestes autos, sem contudo, ser-lhe nomeado curador.

Pugna, com o exposto, pelo recebimento do apelo e, no mérito, pela anulação da sentença e do procedimento, desde o momento imediatamente posterior ao decurso do prazo de resposta.

Intimado para apresentar contrarrazões (fls. 79 dos autos digitalizados), o Apelado deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato).

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Convocado

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001623-80.2015.8.08.0065

APELANTE: JAKSON SENA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR: DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por JAKSON SENA contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO GMAC S.A., julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para “(...)
tornar definitiva a medida liminar de busca e apreensão (fl. 23) e consolidar a propriedade e a posse exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
”, aqui Apelado.

A sentença recorrida, em razão do princípio da sucumbência, também condenou o Apelante em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (fls. 71/75 dos autos digitalizados), o Apelante aduz (i) que ao tempo dos fatos, havia sido preso e o automóvel, objeto da ação, ficou no pátio da delegacia de polícia; (ii) O apelante na compra do automóvel, deu uma entrada de R$ 20.520,00 (vinte mil, quinhentos e vinte reais), e financiou o restante R$ 31.860,31 (trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e um centavos) em 36 parcelas de R$ 1.081,98 (mil oitenta e um reais e noventa e oito centavos), sendo que, até a prisão do Apelante, as parcelas estavam sendo pagas em dia; (iii) quando de sua citação, o Apelante estava preso no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, tendo sido decretada sua revelia nestes autos, sem contudo, ser-lhe nomeado curador.

Pugna, com o exposto, pelo recebimento do apelo e, no mérito, pela anulação da sentença e do procedimento, desde o momento imediatamente posterior ao decurso do prazo de resposta.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia nos autos em aferir se houve ou não nulidade na sentença recorrida, consistente em cerceamento do direito de defesa do requerido.

Com efeito, o art. 5º, inciso LIV, da Constituição da República estabelece que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”. Tal regra constitui uma das maiores conquistas do Direito contemporâneo, ao estabelecer, como pressuposto mínimo de qualquer julgamento, a efetiva ciência e participação no processo àqueles que estiverem sob tal função Estatal.

A propósito do exercício do contraditório e do direito de defesa, o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Quanto à defesa do réu, dispõe o art. 72 do Código Processual:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

Na situação em apreço, depreende-se que Apelante e Apelado celebraram entre si, em 09/09/2014, contrato de financiamento por meio do qual o ora Recorrente obteve o crédito de R$ 31.860,31 (trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e um centavos), a ser pago em 36 prestações, dando-se como garantia de referida operação o veículo descrito às fls. 02 da exordial.

Observa-se, às fls. 23 dos autos na origem, que, após notificação extrajudicial – cujo recebimento foi assinado pela genitora do ora Recorrente, foi proposta a presente ação e concedida liminar de busca e apreensão do veículo.

O mandado de busca e apreensão do veículo foi cumprido em 15/01/2015, estando o veículo objeto da diligência localizado na Delegacia de Polícia de Jaguaré, local onde o bem se encontrava retido (fls. 34/35).

Depreende-se, também, que apenas em 06 de março de 2017 houve a citação do Apelante, no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, conforme certificado pelo meirinho às fls. 53, fato este que impossibilitou ao Requerido-Apelante que exercesse seu direito de defesa nos autos.

A despeito da informação nos autos de que o requerido se encontrava sob custódia, o processo seguiu, culminando com a prolação de sentença verificada às fls. 60/v.

Denota-se, portanto, que não foi nomeado curador especial ao réu, a despeito de encontrar-se preso e ter sido revel na demanda, contrariando, portanto, o artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto ao tema, é firme o entendimento o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“(...) para que seja nomeado curador especial na primeira de suas hipóteses, basta que o réu esteja segregado, independentemente da natureza da prisão, se cautelar ou material, ou do regime de cumprimento da pena. A lei não faz distinção ao conferir ao réu que se encontra preso o direito à nomeação de curador especial.

Nas hipóteses elencadas no inciso II do artigo 72 do Código de Processo Civil/15, a nomeação do curador especial objetiva a defesa dos interesses do curatelado em situações nas quais presume-se que esteja impossibilitado de exercê-la por si próprio. Esta Corte Superior de Justiça assenta a necessidade de nomear curador especial nas hipóteses previstas no art. 72, II, do CPC/15, sob pena de nulidade” (STJ, REsp n. 1.834.479, Ministro Marco Buzzi, DJe de 21/11/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a defesa ao ora Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)